Tribunal: TJES
Processo: 5019357-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019357-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA VERISSIMO MARCONCINE

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada.
2. Alegações da autora de contratação não esclarecida com instituições financeiras, ausência de acesso aos contratos, hipossuficiência e vulnerabilidade decorrentes de idade avançada e baixa escolaridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora admite a existência das contratações com as instituições financeiras, residindo a controvérsia na extensão da ciência e da anuência quanto aos termos contratuais.
5. Ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito, diante da insuficiência de elementos que indiquem divergência entre o contrato pretendido e o efetivamente pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Não demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, é incabível a concessão da medida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019357-42.2024.8.08.0000

AGVTE:
LUZIA VERISSIMO MARCONCINE

AGVDO:
BANCO SAFRA S A e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUZIA VERISSIMO MARCONCINE
, eis que irresignada com a decisão (id nº 54296171 na origem) que, nos autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada”, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora, ora Agravante.

Sustenta a Agravante, em breve síntese, que:
(i)
foi abordada de forma predatória pelo Banco Safra, sendo induzida a contratar um empréstimo cujos termos não foram esclarecidos, com a promessa de pagamento em 17 parcelas, mas que, na prática, resultou em um contrato de 84 parcelas;
(ii)
posteriormente, foi novamente assediada pelo Banco Facta, que prometeu um refinanciamento com redução de parcelas, mas formalizou outro empréstimo de 84 parcelas, sem informar devidamente as condições, surpreendendo a Agravante, que acreditava ser um contrato de 48 parcelas; e que
(iii)
nunca recebeu os contratos, não teve acesso aos seus termos, nem os assinou, sendo idosa, hipossuficiente e com baixa escolaridade, caracterizando sua vulnerabilidade frente às práticas abusivas das instituições financeiras.

Pois bem. Como cediço, a concessão da tutela de urgência nos moldes em que requerido demanda o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora, conforme dicção do art. 300 do CPC.

Na espécie, todavia, conforme bem observado pelo douto Magistrado primevo, a parte autora/recorrente assume e reconhece haver contratado com as partes requeridas/recorridas, restando a controvérsia, aparentemente, tão somente com relação à ciência e anuência quanto aos termos contratuais.

Nesse sentido, ao menos nesta fase germinal da demanda, tenho que não logrou êxito a recorrente em demonstrar, com o necessário grau de probabilidade, que pretendeu contratar empréstimo diverso daquele efetivamente pactuado.

Decerto que a questão será devidamente destrinchada ao longo da instrução mas, a tomar por convicção apenas os elementos que dos autos constam, não é possível aferir, ainda, a probabilidade do direito autoral, razão pela qual, ausente este requisito (probabilidade), não merece reparos a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Diante dessas considerações, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
fustigado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.